Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702203-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR DIAS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a realização de CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é paciente oncológico diagnosticado com neoplasia maligna da glândula tireoide, portador de quadro clínico grave, com metástase volumosa em região cervical bilateral, dor intensa, dispneias frequentes, sofrimento psíquico relevante e impacto severo em sua qualidade de vida. Esclarece que, desde 13/03/2025, a equipe médica do Hospital de Base solicitou, com classificação de risco “amarelo – urgência”, a realização de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Contudo, passados mais de 137 dias desde o requerimento, o agravante permanece aguardando procedimento cirúrgico, na posição 215 da fila, sem previsão de atendimento pelo Sistema de Regulação (SISREG), situação que viola frontalmente sua dignidade, saúde e expectativa de sobrevivência digna. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte agravante, em prazo não superior a 10 (dez) dias, CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Recurso próprio e tempestivo. É o Breve Relatório. DECIDO Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, resta evidente a gravidade do quadro clínico do paciente, que necessita de intervenção cirúrgica para o tratamento de neoplasia maligna da tireoide com metástases. O diagnóstico foi confirmado em 04/02/2025, e a solicitação do procedimento no SISREG ocorreu em 13/03/2025. O prazo de 130 dias de espera desde a solicitação, aliado ao fato de a fila ainda estar processando demandas de maio de 2023 para a mesma prioridade, indica, de fato, o descumprimento do prazo legal. Todavia, embora o relatório médico ateste a gravidade da doença e os riscos associados à demora no tratamento cirúrgico, como comprometimento da possibilidade de ressecção e de controle da doença, além do aumento do risco de lesões permanentes, como rouquidão, hipoparatireoidismo, entre outros, os documentos apresentados não indicam expressamente que o quadro clínico da paciente implique risco iminente de morte ou de dano grave e irreparável. A classificação atribuída pelo SISREG como AMARELO – Urgência, embora já denote um grau relevante de prioridade, não corresponde à prioridade máxima, reservada a casos de emergência iminente com risco imediato à vida. Ademais, resta ausente provas de piora no estado clínico do recorrente que autorizem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas, de maneira que o autor não cumpriu os requisitos estabelecidos no Enunciado n. 51 do FONAJUS no sentido de justificar o quadro clínico de risco imediato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, sem prejuízo de nova análise caso advenham elementos concretos a justificar o deferimento da medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito